Tribunal: TJBA
Processo: 8079103-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079103-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIEGO SILVA SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA, LEANDRO NEVES DE SOUZA, CONCEICAO MARIA DE SOUZA AMORIM SAN JUAN, JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR, KLAIVEN PINHEIRO DE ALBERGARIA, NEIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, RAFAEL SIMAS NUNES

APELADO: FLAVIO MENEZES CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
NEIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, RAFAEL SIMAS NUNES, CONCEICAO MARIA DE SOUZA AMORIM SAN JUAN, KLAIVEN PINHEIRO DE ALBERGARIA, JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR, DIEGO SILVA SOUZA, LEANDRO NEVES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PROLIXIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATRASO INJUSTIFICADO NA EXECUÇÃO DA OBRA. RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO PELA OBTENÇÃO DE LICENÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO DONO DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação simultâneas em face da sentença do juízo da 14ª Vara de Relação de Consumo, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedentes os pedidos autorais e julgou improcedente a Reconvenção.

2. Os réus interpuseram recurso defendendo a reforma integral da sentença, alegando, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo
a quo
, a ilegitimidade passiva de Pedro Henrique Santiago Bastos, e, no mérito, aponta que a sentença recorrida partiu de premissas equivocadas no que tange ao lapso temporal dos fatos, a culpa concorrente do autor e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

3.
O autor requer a reformar parcial da sentença, sob o fundamento que não fora devidamente observada a confusão patrimonial e a necessidade de desconsideração da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar se (i) o juízo de Relações de Consumo é competente para apreciar a demanda; (ii) se o sócio retirante possui legitimidade para figurar no polo passivo; (iii) se há prolixidade ou abuso processual na petição de apelação; (iv) se houve efetivo inadimplemento contratual apto a ensejar rescisão, restituição de valores e multa, bem como se subsiste a reconvenção proposta pelos réus; e (v) se há confusão patrimonial que justifique a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é consumerista, pois o contrato de empreitada teve por finalidade a construção de residência destinada ao uso próprio do contratante, enquadrando-o como destinatário final (teoria finalista, sendo, portanto, competência da Vara de Relações de Consumo.

6. Apesar da retirada informal do sócio em 2015, inexistiu averbação da modificação contratual, tornando o pacto ineficaz perante terceiros (art. 997, parágrafo único, CC). Assim, como a relação obrigacional iniciou-se quando ainda constava como sócio, subsiste sua legitimidade. Responsabilidade, todavia, limitada, ausente hipótese de desconsideração da personalidade jurídica.

7. O CPC não fixa limite de extensão das peças, não havendo demonstração de prejuízo, intenção protelatória ou repetição abusiva que justifique reprimenda processual.

8. O contrato por preço global atribuía à contratada a responsabilidade por todas as etapas e licenças necessárias à obra, conforme cláusulas contratuais e laudo pericial.

9. Não comprovadas alterações relevantes no projeto capazes de justificar atraso ou suspensão da obra.
Não se verifica a existência de caso fortuito ou força maior, configurando atraso injustificado e abandono da obra.

10. Os pagamentos foram realizados regularmente pelo contratante, sem correspondência no avanço físico da obra, conforme apurado pelo perito.

11. Não se verifica a existência de confusão patrimonial na empresa ré, que justifique a aplicação de desconsideração da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelos desprovidos.

Tese de Julgamento:

1. Em contratos de empreitada por preço global celebrados para construção de residência unifamiliar destinada ao uso próprio, caracteriza-se relação de consumo, sendo competente o juízo especializado

2. O sócio retirante não averbado permanece legitimado perante terceiros.

3. Comprovado o atraso injustificado e descumprimento contratual pela contratada, impõe-se a restituição dos valores não aplicados e aplicação da multa moratória.

4. Não sendo possível verificar a existência de confusão patrimonial, não é possível
aplicar a desconsideração da personalidade jurídica à empresa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079103-38.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante DIEGO SILVA SOUZA e outros (3) e como apelada FLAVIO MENEZES CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA - ME e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO aos apelos,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .